Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PASSE LIVRE. ARTROSE E DOENÇA DEGENERATIVA. LIMITAÇÃO DO MOVIMENTO DOS BRAÇOS E MÃOS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1o da Lei Distrital 566/1993 “[é] assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais (...). § 1o – Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências físicas, mental e sensorial: (...) II – Portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou trono”.
2. De acordo com laudo de médico da Secretaria de Saúde emitido em abril de 2024 (ID66397091 - Pág. 3), a autora está “incapacitada para atividades laborais, tendo em vista apresentar doença degenerativa acometendo articulações do ombro esquerdo e comprometimento de nervo mediano de mão esquerda gerando limitação funcional com risco de acidente por queda de objetos da mão por fraqueza e hipoestesia em mãos e braços”.
3. Além disso, a autora era usuária do cartão passe livre (ID66397091 - Pág. 4) e não há prova da melhora de sua condição de saúde, motivo pelo qual deve ser o mantido o benefício.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente isento de custas processuais. Condeno o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00.